Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE EM UNIDADE PRISIONAL. ESPANCAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. ART. 5o, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal. A verificação de dolo ou culpa por parte da Administração é, portanto, irrelevante.
1.1. De acordo com o inciso XLIX, do artigo 5o, da Constituição Federal, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.
1.2. A morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado em decorrência da sua omissão específica em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pela Constituição Federal.
1.3. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento. (STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral).
2. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso (morte por espancamento em unidade prisional) e a negligência estatal (inobservância do dever específico de proteção), afigura-se caracteriza a responsabilidade civil estatal, devendo ser imposto o dever de indenizar os danos causados.
3. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da reparação por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
3.1. Constatando-se que o valor fixado na sentença à título de danos morais se mostra incompatível com os parâmetros acima elencados, o quantum indenizatório deve ser reduzido.
3.2. A fixação da indenização no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor representa montante apto a reparar o dano extrapatrimonial experimentado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Em caso de responsabilidade civil por morte é devida a condenação ao pagamento de pensão mensal a familiares do falecido, ainda que a vítima não exerça atividade remunerada.
4.1. Verificando-se que o valor fixado se mostra excessivo, deve ser reduzido, fixando-se o valor da pensão em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a ser rateado proporcionalmente entre os autores, pela presunção de que um 1/3 (um terço) seria destinado aos gastos pessoais da vítima.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados